Tribunal: TJMT
Processo: 1009723-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009723-14.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. FELIPE RICARDO LUCAS ROSA
PACIENTE(S): ADEVALDO DA SILVA ROSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADEVALDO DA SILVA ROSA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 610908), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) inexistem indícios suficientes de autoria; 2) a medida de busca e apreensão domiciliar teria sido cumprida em local diverso do constante no mandado, de modo que as provas seriam ilícitas; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) “o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, pai de família e não possui antecedentes criminais”, além de possuir residência certa; 5) o paciente faria jus à prisão domiciliar porque “sua situação de saúde é severa, se enquadra no grupo de risco” de contaminação pelo coronavírus e “é pai de 3 (três) crianças”; 6) haveria excesso de prazo para formação da culpa, a caracterizar constrangimento ilegal (impetração em 8.6.2021); 7) a segregação cautelar ofenderia “o princípio da presunção de inocência”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “anular a busca e apreensão domiciliar” e outorgar liberdade processual ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, arbitramento de fiança ou conversão em prisão domiciliar (fls. 4/90), com documentos (fls. 91/139).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu a representação pela busca e apreensão domiciliar mediante a seguinte fundamentação:
“[...] a.16.ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA”:
Por ordem da facção, gerencia o comércio de entorpecentes na cidade de Jauru; Mediante troca de mensagens de texto e áudio com VANESSA, através dos numerais 65 9692 -2837 e 65 9210 -4072, fica claro sua participação na facção criminosa, bem como no tráfico e associação para tráfico de entorpecentes; [...]
Conforme b.o. 2019.111535, 04 (quatro) empresários/fazendeiros de Jauru ‘estariam na lista para serem assassinadas pela facção Comando Vermelho, a mando de seu membro Adevaldo da Silva Rosa, vulgo Bola ...’;
Assim como em relatório policial elaborado por investigados de Jauru, em 26/03/2019, identifica BOLA como gerente do CV naquela cidade; [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA” [...].
Por fim, em parcial consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar que deverão ocorrer nos seguintes endereços: [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA, [...] residente na Rua Castro Alves, s/no, Cohab Branca, ao lado do Bar da Wilma, Jauru/MT, Avenida São Paulo, 1549, Cohab Branca, ao lado do Bar do Jarbas, Jauru/MT, Rua José de Alencar, s/n, Cohab Branca, em frente a quadra de esportes, residência da irmã, Jaura/MT [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema Primus)
Em 18.9.2020, indeferiu pedidos de nulidade da busca e apreensão domiciliar e revogação da custódia provisória, nestes termos:
“Quanto ao pedido de nulidade da Busca e Apreensão realizada na residência do representado ADEVALDO DA SILVA, verifico que foi suscitada com base única e exclusivamente nos depoimentos de familiares do representado, sendo que não vislumbro qualquer irregularidade explicita no cumprimento da diligência.
Ademais, conforme salientado pelo digno Representante Ministerial, o representado ADEVALDO DA SILVA ROSA se encontrava presente no momento da diligência, tendo assinado o respectivo auto de busca domiciliar, onde consta o mesmo endereço da determinação judicial, não havendo qualquer violação ou transgressão de seus direitos.
Destarte, INDEFIRO o pedido de nulidade da Busca e Apreensão realizada na residência do representado ADEVALDO DA SILVA ROSA.
DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS REPRESENTADOS [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA (REF. 144). [...]
In casu, a prisão preventiva decretada está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação dos acusados, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.
Não se pode olvidar, que o visível perigo gerado pelo estado de liberdade dos requerentes, está demonstrado nas funções que cada um, em tese, desempenhava dentro da suposta facção, atuando diretamente na região do Município de São José dos Quatro Marcos – MT. [...]
Nesse sentido, não verifico qualquer FATO NOVO que justifique a reanálise da situação prisional dos requerentes. [...]
Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos Requentes, [...] razão pela qual MANTENHO [...] em face dos representados [...] ADEVALDO DA SILVA ROSA. [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 60275481)
Pois bem.
As matérias relativas à suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar, negativa de autoria, pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1020682-78.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 28.10.2020, nos termos das seguintes premissas:
“A matéria relativa à suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar, por cumprimento em endereço diverso do indicado na ordem judicial, pressupõe dilação probatória, portanto, deve ser objeto de apreciação na ação penal (TJMT, HC N.U 1004423-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2019). Em outras palavras, ser submetida à instrução processual e decidida por sentença, observado o contraditório. Se persistir interesse jurídico e legitimidade, submetido ao Tribunal em recurso adequado, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.
Quanto à negativa de autoria, igualmente, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’].
Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do ‘Comando Vermelho’, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e ‘adjacentes’], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [‘gerente’ do comércio de drogas no Município da Jauru/MT] e vínculo com outros integrantes [ligado à codenunciada Vanessa da Mata Silva].
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; RHC 119133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020).
Ademais, o possível grau de envolvimento do paciente com o ‘Comando Vermelho’, identificado como ‘gerente’ municipal da facção, inclusive com vínculo direto com a suposta ‘coordenadora/administradora regional’ da organização [codenunciada Vanessa da Mata Silva], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019).
Por sua vez, a degravação dos dados do aparelho celular do paciente, cujo acesso foi autorizado pelo juiz da causa, aponta que ele atuava como ‘gerente’ do tráfico de drogas no Município de Jauru/MT desde fevereiro de 2019, conforme áudios [no 152, 153, 154, 158, 159 e 160] trocados com a codenunciada Vanessa da Mata Silva no referido mês (ID 60275476).
Os crimes imputados ao paciente [organização criminosa e tráfico de drogas] são de cunho permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020) [...]
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública ‘revelam estar em jogo a preservação da ordem pública’ (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, ‘in verbis’: ‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (www.tjmt.jus.br)
No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como responsável por controlar o funcionamento das ‘lojinhas’ [ponto de venda de drogas] existentes no Município de Jauru/MT, bem como repassar informações e valores provenientes do tráfico à codenunciada Vanessa da Mata Silva, suposta ‘coordenadora/administradora regional’ da facção ‘Comando Vermelho’.
A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com ‘alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros’ (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).
Atente-se que o paciente responde 4 (quatro) ações penais, sendo duas por tráfico de drogas e associação para o tráfico [praticados em 2014 e 2018 - Códigos 33664 e 46752], uma por receptação [praticado em 2018 - Código 49060] e outra por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [praticado em 2019 - Código 53392], todas na Comarca de Jauru/MT, a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social” (Sistema PJe, HC no 1020682-78.2020.8.11.0000).
Por sua vez, as teses relativas à prisão domiciliar e arbitramento de fiança também foram apreciadas por esta e. Câmara, em 9.3.2021, no HC N.U 1027112-46.2020.8.11.0000, in verbis:
“Em relação à prisão domiciliar sob o fundamento do paciente ser diabético e obeso, a impetração está instruída apenas com atestado subscrito por médico particular [Dr. Leandro Lúcio Martins de Oliveira] com o tipo da comorbidade [diabetes] e os medicamentos necessários (ID 71484495).
No caso, não há comprovação quanto à ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional, a demonstrar a pertinência da substituição da custódia preventiva pela domiciliar. [...]
No tocante ao pedido de prisão domiciliar dada a alegada imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, não possui caráter absoluto. Cabe ao juiz da causa conceder ou não o benefício após a análise do caso concreto (STJ, RHC 129260/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.08.2020).
Com efeito, a paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF no qual fora determinada “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes” (HC no 143641/SP, Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2018).
Na hipótese, o paciente comprovou ser pai de 3 (três) filhos, Lavinia Emanuelly Lemes da Silva, de 5 (cinco) meses de idade, Murilo Pietro Lemes da Silva Rosa, de 2 (dois) anos de idade e Rwan Carlos Franke da Silva Rosa, de 11 (onze) anos de idade, em que os 2 (dois) primeiros são frutos de seu relacionamento com sua atual companheira, Nayara Lemes Cunha, e o remanescente, de seu antigo relacionamento com Viviane Franke da Silva.
O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 165.704, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todos os presos que sejam os únicos responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos e/ou pessoas com deficiência. (Relator: Min. Gilmar Mendes - 20.10.2020).
Verifica-se que as crianças estão sob os cuidados da genitora/atual companheira do paciente e que os documentos apresentados não são aptos a demostrar, por si só, que é o único responsável, a afastar a incidência desse entendimento. [...]
O impetrante juntou declarações de Elcio Rodrigues Batista e João Marcos da Silva Mata [vizinhos do paciente], Declaração Escolar do filho Rwan Carlos Franke da Silva Rosa e Declaração de Nayara Lemes Cunha [atual companheira], apresentados anteriormente no HC no 1020682-78.2020.8.11.0000, em que esta e. Câmara denegou a ordem.
Todavia, especificamente quanto à Rwan Carlos Franke da Silva Rosa, trouxe novo documento [Declaração subscrita pela genitora Viviane Franke da Silva] em que relata que abandonou a criança, a entregou ao paciente e que “o pai era o único que cuidava de Rwan” (ID 71485956).
Nesse contexto, mostra-se prudente oficiar o juiz da causa para que solicite a elaboração de Relatório Psicossocial a fim de atestar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos.
Por fim, registre-se que a vedação legal da Lei de Crimes Hediondos e as circunstâncias do caso concreto [suposta atuação em facção criminosa atuante na comercialização de drogas] inviabilizam a concessão de liberdade provisória condicionada a fiança (art. 1, V, da Lei 8.072/90 c/c art. 312 do CPP).” (Sistema PJe, HC no 1027112-46.2020.8.11.0000).
Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).
Quanto ao constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por fim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO